Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715895-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC BOESCHENSTEIN, BRENDA BOESCHENSTEIN, KAREN BOESCHENSTEIN, YURI BOESCHENSTEIN AGRAVADO: EUCLIDES FERREIRA DA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por ERIC BOESCHENSTEIN, BRENDA BOESCHENSTEIN, KAREN BOESCHENSTEIN e YURI BOESCHENSTEIN (herdeiros, sendo o primeiro inventariante), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, nos autos da ação de inventário (Processo no 0700772-97.2021.8.07.0006) movida por EUCLIDES FERREIRA DA MOTA, em razão do óbito de CARLOS ALBERTO BOESCHENSTEIN, declarou-se incompetente para apreciar pedido de suspensão de leilão de imóvel a ser realizado nos autos do Processo Trabalhista no. 0001149-73.2018.5.10.0009 (ID 123874211 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes narram que, na origem, o agravado requereu a abertura de inventário em razão do óbito de seu genitor, CARLOS ALBERTO BOESCHENSTEIN, alegando ser credor de dívida trabalhista da empresa Estampa Digital Propaganda EIRELI, inscrita sob o CNPJ no. 00.353.102/0001/90, pertencente ao de cujus, conforme reconhecido na Reclamação Trabalhista no 0001149-73.2018.5.10.0009. Alegam que o ajuizamento da ação de inventário não foi comunicado ao Juízo Trabalhista e o único imóvel pertencente ao de cujus foi penhorado nos autos da aludida ação trabalhista, tendo sido publicado edital de leilão designado para 26/05/2022 às 10h. Sustentam que não se trata apenas de pedido para suspender o leilão, mas para firmar a competência do juízo do inventário, uma vez que é o único competente para analisar e dispor sobre a destinação dos bens da pessoa falecida, nos termos do artigo 48, do Código de Processo Civil. Afirmam que, conforme o artigo 642, § 2o, do Código de Processo Civil, antes de realizar a partilha, cabe ao juiz separar bens para pagar os credores do falecido, de modo que o crédito do agravado vai estar garantido na ação de inventário. Acrescentam que a fixação da competência do Juízo do Inventário preserva o interesse público, uma vez que a pessoa jurídica pertencente ao de cujus é também devedora de impostos federais e distritais, ainda não pagos, de modo que o leilão do imóvel na Justiça Trabalhista fere o concurso de credores. Discorrem sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Aduzem que a probabilidade do direito está demonstrada pelas normas que determinam a competência universal do Juízo do Inventário e o perigo de dano no risco de esvaziamento dos bens do espólio. Ao final, pedem a concessão da liminar para suspender a decisão agravada e fixar a competência do Juízo do Inventário para dispor e alienar o único bem do de cujus. No mérito, requerem a reforma de decisão agravada para, de modo definitivo, fixar a competência da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho para dispor sobre a venda do imóvel deixado pelo falecido. Preparo comprovado (ID 35412006). Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, de igual diploma, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são aqueles previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que os agravantes peticionaram requerendo a concessão de tutela de urgência de forma liminar para a suspensão do leilão judicial do imóvel descrito a ser realizado pela 9a Vara do Trabalho de Brasília – DF, com a expedição URGENTE de Ofício ao MM. Juízo da 9a Vara do Trabalho de Brasília-DF (Processo no 0001149-73.2018.5.10.0009), com o objetivo de SUSPENDER o Leilão que ocorrerá na data de 26/05/2022 às 10:00 horas, resguardando o único imóvel do inventário de alienação indevida (ID 123649290). A decisão agravada assim dispôs: Em atenção ao pedido retro, esclareço que este juízo não possui competência para suspender o leilão na esfera trabalhista, devendo, se o caso, tal pedido ser interposto na própria justiça do trabalho. I. (ID 123874211). Em que pese a jurisdição seja una, a Constituição e a lei podem limitar o exercício do seu poder, visando a funcionalidade da própria Justiça. Assim, o juiz deve exercer seu poder jurisdicional dentro de certos limites, que chamamos competência. Apesar de os agravantes terem razão quanto à força atrativa do juízo do inventário, nos termos do artigo 48, caput, parte final, do Código de Processo Civil, a Justiça do Distrito Federal, de fato, não tem competência para suspender decisão proferida pela justiça trabalhista. Assim, não basta alegar que o juízo do inventário é universal. Como já mencionado na decisão agravada, o pedido de suspensão do leilão designado na Justiça do Trabalho deve ser formulado perante aquele órgão. Logo, num juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito dos agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder o recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator